Tribunal: STF
Processo: RE 293511
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO USO E/OU À INTEGRAÇÃO NO ATIVO FIXO SOB REGIME DE ALÍQUOTA ZERO – CREDITAMENTO DO IPI PELA EMPRESA CONTRIBUINTE – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.